Tribunal: TJBA
Processo: 8010942-52.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8010942-52.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A E ÍRIS LUCIENE DE ALCANTARA OLIVEIRA Advogado(s): NATHÁLIA SILVA FREITAS, ANTÔNIO MICHEL MENEZES SILVA, FABIANE DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO (RMC). CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INCONSISTÊNCIAS NA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061, DO STJ. CONTRATO FIRMADO DE FORMA DIGITAL QUE, EM REGRA, É VÁLIDO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO VÁLIDA. DIVERGÊNCIA DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO CONFIRMADA. TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8010942-52.2024.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, pelas razões abaixo alinhadas.